Tribunal: CARF
Processo: 10680.918188/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918188/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.443 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.442, de 15 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10680.918186/2012-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo ao IRRF. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918188/2012-38
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, ao identificar o
erro cometido (do pagamento a maior), retificou a DCTF inicialmente apresentada o que, ao seu
ver, seria suficiente para demonstrar a insubsistência do despacho decisório.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que a declaração retificadora entregue, no caso, a
DCTF, não seria suficiente para comprovar o direito, mormente quando apresentada após a
edição do despacho decisório. Para efeito de reconhecimento do crédito alegado, segundo o
acórdão a quo, haveria a necessidade de que a Contribuinte tivesse juntado aos autos documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as alterações efetuadas. Citou explicitamente a necessidade
da apresentação da escrituração comercial e fiscal para fazer prova do direito alegado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
Esclarece que a origem do crédito remonta a pagamento indevido de IRRF
incidente sobre pagamento de juros sobre o capital próprio; entretanto, o pagamento realizado
referir-se-ia a período de apuração em que não teria havido qualquer pagamento a título de juros
sobre o capital próprio;
Junta aos autos a DIPJ, balancetes, livro diário, relatório de auditoria e livro razão
das contas contábeis relacionadas aos juros sobre o capital próprio, sendo todos os documentos
relativos ao período de apuração em que ocorrido o pagamento indevido;
Aponta que, especificamente na conta 2.1.03.01.009 (livro razão) poder-se-ia
identificar que, nas competências de 07/2010, 08/2010 e 09/2010, a Recorrente teria creditado
juros sobre o capital próprio aos sócios nos mesmos montantes, os quais teriam originado
recolhimentos de IRRF no idêntico valor recolhido em duplicidade. Já em 10/2010 não teria
havido qualquer desembolso a tal título, porém a Recorrente, não tendo percebido a interrupção
na sequência de pagamentos, realizou o indevido recolhimento nos exatos valores recolhidos nos
meses anteriores;
O efetivo creditamento dos juros sobre o capital próprio aos sócios estariam
identificados nas contas 2.2.03.01.001, 2.2.03.01.003 e 2.2.03.01.007 do livro razão, podendo-se
identificar que na competência de 10/2010 não houve qualquer pagamento a tal título.
Demonstra os pagamentos realizados a cada um dos sócios nas referidas contas contábeis;
Em Sessão realizada no dia 19/05/2021, esta Turma resolveu baixar o processo
em diligência à Unidade Local para que avaliasse os documentos que acompanharam o recurso
voluntário e verificasse sua eficácia para comprovar o direito pretendido e, ao final, elaborasse
relatório conclusivo que deveria ser submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

manifestar dentro do prazo de 30 dias. Foi requerido, também, à Autoridade Diligenciadora que
requeresse à Contribuinte cópia da Ata da AGE que estabeleceu o pagamento dos JCP.
A diligência requerida foi realizada, tendo a Autoridade Administrativa elaborado
Relatório que, em suma, assim dispôs:
10. O valor de JCP pago às PF corresponde aos valores pagos aos sócios Anderson
Lemos Birman e Alexandre Café Birman. Já o valor pago às PJ, não foi possível
comprovar pois são divergentes as informações dos valores de JCP pagos à TARPON
ALL EQUITIES FUND LCC (R$ 436.597,08 na DIPJ e R$ 1.226.765,92 no Razão) e
não foi apresentada a conta da PJ PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES (R$ 790.168,88 na DIPJ). Assim não dá para certificar o total dos
pagamentos de JCP em 2010.
11. Na Ficha 61A, item 002, consta o JCP pago a Anderson Lemos Birman no valor de
R$ 2.822.405,68, item 003 o JCP pago à TARPON ALL EQUITIES FUND LCC no
valor de R$ 436.597,08 e item 005 o JCP pago a Alexandre Café Birman no valor de R$
857.892,14, os três sócios que foram destacados nos meses de julho, agosto e
setembro/2010, no recurso apresentado, como recebedores de JCP. Dois desses três
valores foram confirmados através do Razão apresentado. Entretanto, o valor pago à
TARPON ALL EQUITIES FUND LCC é divergente, como relatado no parágrafo 10.
12. Nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de JCP no mês de
10/2010. Se fossem consideradas somente essas contas do Razão, não existiria um débito
no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF recolhido em 04/11/2010 de
IRRF - 5706.
13. Foi apresentado o Balancete de 10/2010, onde não há correspondência de valores de
JCP creditados aos respectivos sócios.

14. Não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três
sócios citados.
15. Destaco trecho das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras onde é citado o
pagamento de JCP, em 2010, no montante de R$ 4.906.000,00, conforme está na DIPJ:
(...)
16. Entretanto, não foi apresentada a Ata da AGE, que estabeleceu o pagamento dos JCP,
conforme solicitado na Resolução.
17. Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP pagos
em 2010, com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos débitos de IRRF –
5706 declarados em DCTF e suas liquidações, fechando exatamente com os dados
declarados na DIPJ, que comprovasse o efetivo pagamento indevido do DARF de R$
71.809,34 em 04/11/2010.
18. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no valor de R$
71.809,34.
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

A Informação Fiscal foi submetida às considerações da Recorrente, que
apresentou petição informando o seguinte, em apertadíssima síntese:
4.
Na
Informação
no
83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA,
menciona-se,
expressamente, que (i) “nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de
JCP no mês de 10/2010” (item 12); (ii) “se fossem consideradas somente essas contas do
Razão, não existiria um débito no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF
recolhido em 04/11/2010 de IRRF – 5706” (item 12); e (iii) que “não foram localizados
no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP aos três sócios citados” (item 14).
5. Sendo assim, encontra-se devidamente comprovado que não houve fato gerador que
justificasse o pagamento de JCP no período de apuração de 10/2010, motivo pelo qual se
deve concluir que (i) o pagamento realizado de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no
valor de R$ 71.809,34, é indevido; e que, por consequência, (ii) o crédito da DCOMP
07840.46141.010611.1.3.04-9809 é legítimo para o fim de ser objeto de compensação
com débito de IRRF sob o código 8053 (IRRF – aplicações financeiras renda fixa –
pessoa física), do período de apuração 3a Dec./dezembro/2010, com vencimento em
05/01/2011.
6. Para reforçar a comprovação da legitimidade do crédito em questão, seguem, em
anexo, as atas das reuniões do Conselho de Administração de 29/04/2010 e 21/07/2010,
mencionadas nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da recorrente,
citadas pela Informação no 83/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião de
30/07/2010, que determinou o pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre
de 2010, que abrangem o período do pagamento indevido.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, derivava de pagamento indevido de IRRF incidente sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido da Recorrente em função das informações constantes da DCTF entregue para o
período respectivo em contraposição aos pagamentos/recolhimentos efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

expendidas pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da
escrituração comercial e fiscal (v. e-fls. 66/67).
Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que revelem, de forma
pormenorizada e cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF ativa na ocasião do cruzamento de dados fiscais do
contribuinte; em outras palavras, as provas oferecidas à exame perante o órgão
julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção
acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à
época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob
a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do
créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de compensação e
outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art. 195,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos autos da
escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar os alegados créditos de titularidade da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que deveria ter
sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no
preenchimento da DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da
escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido feito pela Recorrente quando da
manifestação de inconformidade.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida que deveriam dar
suporte às alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados a
DIPJ, balancetes, livro diário, relatório de auditoria e livro razão das contas contábeis
relacionadas aos juros sobre o capital próprio, sendo todos os documentos relativos ao
período de apuração em que ocorrido o pagamento indevido.
Diante de quantidade expressiva de documentos juntados aos autos com o recurso
voluntário, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência à Unidade Local para
sua avaliação. Assim foi feito, com a juntada aos autos de Informação Fiscal que
concluiu não ter sido possível confirmar a existência do crédito pleiteado de pagamento
indevido ou a maior de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no valor de R$
71.809,34.
Entretanto, conforme bem apontado pela Contribuinte em sua resposta à Informação
Fiscal, a Autoridade Administrativa ressaltou que (i) “nas três contas do Razão, não
foram localizados pagamentos de JCP no mês de 10/2010” (item 12); (ii) “se fossem
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

consideradas somente essas contas do Razão, não existiria um débito no valor de R$
71.809,34 que corresponderia ao DARF recolhido em 04/11/2010 de IRRF – 5706”
(item 12); e (iii) que “não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de
JCP aos três sócios citados” (item 14).
Também salienta a Recorrente que “Para reforçar a comprovação da legitimidade do
crédito em questão, seguem, em anexo, as atas das reuniões do Conselho de
Administração de 29/04/2010 e 21/07/2010, mencionadas nas Notas Explicativas das
Demonstrações Financeiras da recorrente, citadas pela Informação no 83/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião de 30/07/2010, que determinou o
pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre de 2010, que abrangem o
período do pagamento indevido”. Referido documento, requerido quando da edição da
Resolução por parte desta Turma, não havia sido apresentado à Autoridade
Administrativa pela Recorrente.
Creio que estamos diante de um daqueles casos em que há indícios da existência do
direito da parte, entretanto a mesma não foi capaz de caracterizá-lo de forma
contundente, com a certeza que se exige para casos tais. Isso porque as incongruências
existentes são muitas, haja vista o levantado pela Autoridade Fiscal no relatório de
diligência, que reproduzo abaixo:
10. O valor de JCP pago às PF corresponde aos valores pagos aos sócios
Anderson Lemos Birman e Alexandre Café Birman. Já o valor pago às PJ, não
foi possível comprovar pois são divergentes as informações dos valores de
JCP pagos à TARPON ALL EQUITIES FUND LCC (R$ 436.597,08 na
DIPJ e R$ 1.226.765,92 no Razão) e não foi apresentada a conta da PJ
PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES (R$
790.168,88 na DIPJ). Assim não dá para certificar o total dos pagamentos de
JCP em 2010.
11. Na Ficha 61A, item 002, consta o JCP pago a Anderson Lemos Birman no
valor de R$ 2.822.405,68, item 003 o JCP pago à TARPON ALL EQUITIES
FUND LCC no valor de R$ 436.597,08 e item 005 o JCP pago a Alexandre Café
Birman no valor de R$ 857.892,14, os três sócios que foram destacados nos
meses de julho, agosto e setembro/2010, no recurso apresentado, como
recebedores de JCP. Dois desses três valores foram confirmados através do
Razão apresentado. Entretanto, o valor pago à TARPON ALL EQUITIES
FUND LCC é divergente, como relatado no parágrafo 10.
(...)
13. Foi apresentado o Balancete de 10/2010, onde não há correspondência de
valores de JCP creditados aos respectivos sócios.

14. Não foram localizados no Diário Geral de 10/2010, pagamentos de JCP
aos três sócios citados.
15. Destaco trecho das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras onde é
citado o pagamento de JCP, em 2010, no montante de R$ 4.906.000,00,
conforme está na DIPJ:
(...)
16. Entretanto, não foi apresentada a Ata da AGE, que estabeleceu o pagamento
dos JCP, conforme solicitado na Resolução.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

17. Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP
pagos em 2010, com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos
débitos de IRRF – 5706 declarados em DCTF e suas liquidações, fechando
exatamente com os dados declarados na DIPJ, que comprovasse o efetivo
pagamento indevido do DARF de R$ 71.809,34 em 04/11/2010.
18. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de IRRF – 5706, efetuado em 04/11/2010, no
valor de R$ 71.809,34.
A Recorrente, em sua manifestação ao Relatório de Diligência, se ateve aos pontos em
que a Autoridade Fiscal teria se referido à inexistência de lançamentos no livro razão
relativamente a pagamentos de JCP no mês de outubro de 2010. Vejam abaixo a
informação constante do Relatório de Diligência:
12. Nas três contas do Razão, não foram localizados pagamentos de JCP no mês
de 10/2010. Se fossem consideradas somente essas contas do Razão, não existiria
um débito no valor de R$ 71.809,34 que corresponderia ao DARF recolhido em
04/11/2010 de IRRF - 5706.
Também se socorreu a Recorrente na apresentação das atas das reuniões do Conselho de
Administração em que teriam sido deliberados os pagamentos de JCP relativamente ao
2o semestre de 2010, vejam abaixo:
6. Para reforçar a comprovação da legitimidade do crédito em questão, seguem,
em anexo, as atas das reuniões do Conselho de Administração de 29/04/2010 e
21/07/2010, mencionadas nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
da
recorrente,
citadas
pela
Informação
no
83/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e da reunião de 30/07/2010, que determinou o
pagamento da integralidade dos JCPs pagos no 2o semestre de 2010, que
abrangem o período do pagamento indevido.
Tais documentos foram solicitados pela Autoridade Fiscal Diligenciadora, entretanto,
não foram entregues pela Recorrente. Somente com a manifestação ao relatório de
Diligência, referidas atas apareceram. E, de sua análise, não se consegue chegar a uma
conclusão definitiva, haja vista que os valores constantes dos referidos documentos não
são compatíveis com os JCP que, em tese, foram objeto de tributação nos meses de
julho, agosto e setembro, bem assim com o total que teria sido pago no ano calendário
de 2010. Da análise dos referidos documentos, extraímos o valor de R$2.680.959,79 de
JCP distribuídos em 2010, quando o informado pela Contribuinte, tanto na DIPJ quanto
nos balancetes que juntou aos autos, perfazia o total de R$4.906.000,00.
São muitas as incongruências, o que nos faz pender pelo improvimento do recurso,
calcado, fundamentalmente, na falta da materialização do direito líquido e certo
pretendido pela Recorrente. A conclusão final do Relatório de Diligência, no sentido de
que “Não consta na documentação um demonstrativo de todos os valores de JCP pagos
em 2010, com seus respectivos lançamentos no Razão, vinculados aos débitos de IRRF
– 5706 declarados em DCTF e suas liquidações, fechando exatamente com os dados
declarados na DIPJ, que comprovasse o efetivo pagamento indevido do DARF de R$
71.809,34 em 04/11/2010”, é perfeita e resume as providências que deveriam ter sido
tomadas pela Recorrente para evidenciar o seu direito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 5476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.443 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918188/2012-38

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 5477
DF CARF MF
Original